Tribunal: TJDFT
Processo: 0000305-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de prova testemunhal, em que se verifique os sinais típicos de estado de alcoolemia, como andar cambaleante, voz alta e desconexa, olhos avermelhados, sinais estes de influência de álcool no organismo das pessoas.
2. Além dos aspectos acima destacados, testemunhas afirmaram que a ré era a condutora do veículo e apresentava sinais típicos de embriaguez quando foi flagrada em direção perigosa e em zigue zague na via, além de ter tentado fugir por duas vezes e ter se deitado e dormido no chão da Delegacia, situações que atestam o crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Negado provimento ao recurso da ré.